Tribunal: TJPA
Processo: 0005640-18.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005640-18.2014.8.14.0037

APELANTE: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE ICMS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, INCISO I, DA LC Nº 87/96. SÚMULA Nº 163 DO STJ. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA. contra
o MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ
, diante da sentença proferida nos autos da ação Declaratória c/c Anulatória de Débitos Fiscais a qual determinou que a atividade de fornecimento de alimentos e bebidas desempenhada pela apelante está sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se o objeto do contrato CT-2671/13, celebrado entre a Apelante e a sociedade Mineração Rio do Norte S.A. (MRN) para fornecimento de refeições
está relacionada à incidência de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN ou do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre a atividade tributada.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, pois o requerimento de prova pericial contábil foi específico para o Auto de Infração nº 03/2014 e estendê-lo ao Auto de Infração nº 04/2014, bem como ao Auto de Infração nº 03/2015, que nem é objeto da lide, seria aceitar um pedido genérico de produção de provas, o que é vedado segundo a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

4. Nos termos do art. 155, § 2º, IX, b da CF, o ICMS incidirá sobre o valor total da operação quando as mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios. Inteligência da Súmula 163 do STJ
.

5. Os elementos contidos nos autos (notas fiscais, termos do contrato, declarações) são suficientes para corroborar as alegações da autora de que sua atividade se sujeita ao recolhimento do ICMS e não do ISSQN.

6.
No caso dos autos, tem-se que a relação contratual entre a autora e seu cliente (Mineração Rio do Norte S.A) envolve o fornecimento de refeições preparadas e prontas para o consumo, de modo que cabe invocar a Súmula 163 do STJ
.

7.
Assim, não há como manter a tributação pretendida pelo Município de Oriximiná. Inclusive, não há como subsumir o fato gerador da atividade em comento com qualquer dos itens elencados na Lista Anexa à LC 116/03.

8. A anulação do
auto de infração nº 04/2014 é medida que se impõe, em razão da atividade desenvolvida não se caracterizar como prestação de serviço.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

____

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 163 do STJ; Art.
156 da CF; Lei Complementar nº 116/03;
LC 87/96, art.2º, I, IV e V.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0005640-18.2014.8.14.0037 – PJE) interposta por GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA contra
o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná, nos autos da Ação Declaratória e Anulatória ajuizada pelo Apelante

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Diante do acima exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordiais, apenas para declarar nulo o auto de infração de n° 03/2014 e as cobranças dele advindas, extinguindo o crédito tributário na forma do Artigo 156, I CTN. Julgo improcedentes os demais pedidos, revogando a liminar deferida as fls. 814.

Sendo autora e réu sucumbentes em partes iguais, condeno-as a divisão das custas processuais a proporção de 50% para cada, bem como condeno-as ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

(...)”

Em suas razões
, o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois foi cercado seu direito de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial técnico-contábil, afirmando que a perícia requerida não se limitava ao Auto de Infração nº 03/2014, mas também abrangia os de nº 04/2014 e 03/2015, sendo essencial para apurar a base de cálculo do imposto e a correta incidência tributária. Relatou que formulou expressamente o pedido em diversas manifestações e que a negativa da prova violou os princípios do
contraditório e da ampla defesa

No mérito, argumenta a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Apelante e o Município nas operações relacionadas ao contrato CT-2671/13; a adequação das operações ao disposto no art. 2º, I da Lei Complementar nº 87/1996; a ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da multa penal no patamar de 100% prevista nos autos de infração 04/2014 e 03/2015 e a superveniência da Lei Complementar nº 9.111/2017 e revogação do dispositivo que previa a aplicação de multa penal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares, ou, a improcedência da Ação.

O município apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 18771706).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, deixou de intervir (Id. 27584886)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

1- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

O apelante
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois foi cerceado seu direito de defesa, pois foi indeferido seu requerimento de produção de prova pericial técnico-contábil.

Compulsando os autos do processo, verificou-se que o objeto da demanda são, tão somente, os Autos de Infração nº 03/2014 e nº 04/2014, onde, em sua exordial, a parte autora requereu a) que fosse declarada a inexistência de relação jurídico-tributária no que tange ao ISSQN, referente ao credito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 04/2014 e b) que fosse anulada a cobrança de ISSQN realizada pelo Auto de Infração nº 03/2014 ante a extinção do crédito tributário pelo pagamento, na forma do art. 156, I do CTN.

Após o anúncio do julgamento antecipado da lide (Id. 18771677), a parte autora, a fim de comprovar que os créditos tributários lançados no Auto de Infração nº 03/2014 foram pagos, requereu a produção de prova pericial para identificar possíveis equívocos e comprovar a efetiva retenção e recolhimentos do ISS.

Intimadas as partes se pretendiam produzir mais provas, a parte autora reiterou o requerimento anteriormente apresentado.

A redação do requerimento da parte autora é claro, no sentido que deseja a produção de prova pericial para identificar, tão somente, possíveis equívocos e comprovar a efetiva retenção e recolhimentos do ISS cobrado através do Auto de Infração nº 03/2014. Vejamos (Id. 18771677 - Pág. 5):

[...] 2. Isto porque, no tocante aos créditos tributários consubstanciados no Auto de Infração nº 03/2014, a Autora demonstra que os valores cobrados a título de ISS em decorrência do Contrato de Mandato celebrado com a sociedade Mineração do Norte S.A., já foram devidamente retidos e pagos por esta, na qualidade de tomadora dos serviços.

3. Para que se possa comprovar cabalmente o alegado, a produção de prova pericial se revela indispensável, tendo em vista a necessidade de (i) identificar possíveis equívocos cometidos pelas Autoridades Fiscais do Município de Oriximiná/PA na apuração da base de cálculo do ISS e (ii) comprovar a efetiva retenção e recolhimento do ISS pela fonte pagadora Mineração do Norte S.A., na qualidade de tomadora dos serviços. [...]

O indeferimento da realização de perícia contábil do auto de Auto de Infração nº 03/2014, em nada prejudicou a Apelante, pois o Juízo a quo o declarou nulo e, consequentemente, afastou as cobranças dele advindas.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de não reconhecer a alegação de cerceamento de defesa quando o requerimento de provas é formulado de maneira genérica. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO GENÉRICO
. INOCORRÊNCIA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta sob a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida pelo apelante. III. Razões de decidir. 3. A parte recorrente apresentou contestação genérica, sem impugnar especificamente o laudo de avaliação apresentado pela parte apelada
. 4. O pedido de produção de prova pericial foi formulado de maneira genérica, sem a devida especificação dos pontos controversos que justificassem a necessidade da prova
. 5. A preclusão da atividade probatória impediu a reconsideração da decisão que indeferiu a produção de provas.
6. Jurisprudência consolidada afasta a alegação de cerceamento de defesa quando a parte não exerce adequadamente seu direito de impugnação e especificação de provas.
IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando a parte requerente formula pedido genérico sem impugnação específica ao laudo pericial existente nos autos.” (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001214-08.2010.8.14.0035 – Relator (a): Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos – 1ª Turma de Direito Público – Número da Decisão Monocrática 25536324 - Data do Documento 19/03/2025) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PEDIDO GENÉRIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. PAGAMENTO DO TÍTULO QUE NÃO FOI COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A pretensão deduzida nos autos é efetivamente matéria de direito e de fatos que não necessitam de produção de outras provas em audiência, cabendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I do CPC/73, vigente à época. 2. Ademais, deve-se ressaltar que o Apelante, em seus Embargos à Ação Monitória,
apesar de ter protestado pela produção de provas, o fez de forma genérica, sem especificar sua finalidade. 3. Diante disso, deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa
. (omissis) 7.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0002371-64.2014.8.14.0006 – Relator (a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/10/2018) (Grifei)

Portanto, uma vez que o requerimento de prova pericial contábil foi específico para o Auto de Infração nº 03/2014 e que estendê-lo ao Auto de Infração nº 04/2014, bem como ao Auto de Infração nº 03/2015, que nem é objeto da lide, seria ir de encontro ao entendimento desse E. Tribunal de Justiça ao aceitar um pedido genérico de produção de provas, rejeito a Preliminar.

2 - DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o objeto do contrato CT-2671/13, celebrado entre a Apelante e a sociedade Mineração Rio do Norte S.A. (MRN) para fornecimento de refeições
está relacionada à incidência de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN (de acordo com o Município) ou do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS (na visão da apelante) sobre a atividade tributada.

De início, cumpre estabelecer que o ordenamento jurídico brasileiro define competências tributárias à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro e econômico, podendo instituir tributos em sua respectiva esfera de competência. Assim, o imposto sobre serviços de qualquer natureza é previsto no artigo 156 da Constituição da República:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

A Lei Complementar nº 116/03, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, prevê que o fato gerador é a efetiva prestação do serviço
:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

Com efeito, o fato gerador do ISSQN consiste na prestação de serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência tributária estadual, definidos em lei complementar da União (art. 156, III, da Constituição Federal).

Considerando que se trata de imposto residual, sua incidência foi regulamentada pela Lei Complementar n. 116/2003, que possui uma lista com os serviços alvo do ISSQN.

Nestes termos, cabe consignar que o contrato
CT-2671/13 (id. 18771295 – pág. 6)
juntado aos autos não é suficientemente claro para permitir que se infira a natureza da atividade contratada. No entanto, sabe-se que a natureza do tributo é definida por seu fato gerador e não pela denominação da atividade a ele relacionada.

Ato contínuo, verifica-se que em todos os termos contratual há menção a contratação de serviços, fato que configuraria, em tese, prestação de serviços.

Do contrato social da apelante, cabe destacar o seguinte excerto:

“1.2.1 Alimentação

Prestação pela CONTRATADA, de serviços de gestão e operação dos restaurantes industriais e refeitórios da MRN, com fornecimento de refeições.”

Outrossim, dos documentos e notas fiscais apresentadas nos autos, é possível aferir que estas se referem ao fornecimento de serviço de alimentação colocado à disposição da Mineradora Rio do Norte. Consigne-se que não se fornecem apenas as mercadorias, pois também há o preparo destas na forma de refeições prontas para o consumo, muitas vezes servidas no refeitório da contratante.

Nesse contexto, sabe-se que, nos termos do art.155, §2º, IX, “b” da CF, o ICMS incidirá sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios.

No mesmo sentido, a LC 87/96, em seu art.2º, I, IV e V, dispõe que o ICMS incidirá sobre:

a) operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

b) fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios e;

c) fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

No caso dos autos, tem-se que a relação contratual entre a autora e seu cliente (Mineração Rio do Norte S.A) envolve o fornecimento de refeições preparadas e prontas para o consumo.

Destarte, cabe invocar a Súmula 163 do STJ, que assevera:

“O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviço em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação”.

Como se vê, referido verbete se amolda ao caso dos autos. Dos contratos, do objeto social e das alegações das partes, inclusive nos próprios termos da sentença recorrida, a qual destaca que:

“O que se observa é que a empresa realiza a administração de toda a logística dos refeitórios mantidos nas dependências das contratantes, sendo responsável pelas compras que inclusive são realizadas em nome e por conta das tomadoras de serviço, preparação das refeições e contratação de pessoal.” (Id. 18771693)

Assim, não há como manter a tributação pretendida pelo Município de Oriximiná. Inclusive, não há como subsumir o fato gerador da atividade em comento com qualquer dos itens elencados na Lista Anexa à LC 116/03.

No mesmo sentido tem decidido a jurisprudência dos Tribunais de justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ISS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E EXTINÇÃO DA EXECUCIONAL. APELO DO EMBARGADO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ESCALA INDUSTRIAL.
ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMBARGANTE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . NÃO SUJEIÇÃO AO ISS.
IMPOSTO CONSIDERADO DEVIDO É O ICMS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0001698-56.2015.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 28-02-2023). (Grifei)

Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Controvérsia relacionada à incidência de ISSQN ou ICMS sobre a atividade tributada, consistente esta na preparação, distribuição e fornecimento de refeições.
Nos termos do art . 155, § 2º, IX, b da CF, o ICMS incidirá sobre o valor total da operação quando as mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios. Inteligência da Súmula 163 do STJ
. Os elementos contidos nos autos são suficientes para corroborar as alegações da autora de que sua atividade se sujeita ao recolhimento do ICMS e não do ISSQN. Consigne-se que o pedido para manter a cobrança do crédito disposto na CDA nº 382 .690/2016 (Taxa de licença para funcionamento em horário especial (TLFHE) e taxa de licença para localização e funcionamento (TLLF)), ambas referentes ao ano de 1989, não merece prosperar. É que o apelante não trouxer qualquer fundamentação no apelo (causa de pedir) para validar referida exação, apenas manejou tal pedido na conclusão do recurso. Manutenção do julgado. Resultado que impõe a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art . 85, § 11º do NCPC. Nega-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 17%, nos termos do art. 85, § 11º do NCPC.

(TJ-SP - AC: 15017274520168260361 SP 1501727-45 .2016.8.26.0361, Relator.: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 29/08/2019, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2019) (Grifei)

3 – DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para anular o auto de infração nº 04/2014 em razão de a atividade desenvolvida no contrato CT-2671/13 não se sujeitar ao recolhimento do ISSQN
,
nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença inverto os ônus de sucumbência e condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025